Tribunal: TJBA
Processo: 8062943-96.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8062943-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: HELENA VELANES DE FARIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE "DISTINGUISH" NO DECISUM QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, ANTES MANEJADO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO LEADING CASE Nº 1.326.541/SP, AFETADO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.218). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE UMA EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA, PROTEGIDA PELA COISA JULGADA, INSUSCETÍVEL DE ALTERAÇÃO PELO QUE VIER A SER DECIDIDO NO RE N. 1326541-TEMA 1218. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Inconformismo apresentado em face do indeferimento de realização de "distinguish" na decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial antes manejado, ao argumento de que se trata, o caso concreto, de uma execução definitiva de sentença, protegida pela coisa julgada, insuscetível de alteração pelo que vier a ser decidido no RE nº 1326541 - Tema 1.218. II - A circunstância de se tratar de execução definitiva de título judicial não constitui óbice ao sobrestamento determinado, máxime porque eventual modificação do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal poderá repercutir na forma de implementação do piso nacional e seus reflexos, ainda que mediante o manejo de ação rescisória, nos termos do enunciado vinculante estabelecido no Tema n.º 733 da Repercussão Geral. III - Ademais, a decisão vergastada encontra respaldo nos precedentes desta Corte e na orientação emanada do ARE n.º 2.504.873-BA, que reconheceu a imperiosidade da suspensão dos feitos que versem sobre a mesma questão até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte. IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062943-96.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, HELENA VELANES DE FARIA, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.